Tribunal: STF
Processo: HC 237391
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Pedido de suspensão de audiência de instrução. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida. 
1.	Não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes.  
2.	Hipótese de paciente denunciado pela prática, em tese, dos crimes de lavagem de dinheiro e organização criminosa. 
3.	Situação concreta em que não se verifica situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento liminar do pedido.  
4.	Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, à falta de comprovação de nulidade insanável que acarrete efetivo prejuízo à defesa.   
5. 	Liminar indeferida. 
 
 
 1.	Trata-se de habeas corpus, com pedido de provimento liminar, impetrado contra decisão monocrática do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Og Fernandes, que indeferiu liminarmente o HC 885.253/SC. 

 2.	Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado, na companhia de outros 17 acusados, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 1º da Lei nº 9.613/1998 e no art. 2º, caput e § 2º, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal.
 
 3.	Contra a decisão de primeiro grau, que não providenciou as diligências probatórias requeridas pela defesa técnica do paciente, foi impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. 

 4.	Após o deferimento parcial do pedido liminar em segundo grau, o juízo de origem determinou a realização das diligências pertinentes e a juntada da respectiva prova até a fase de alegações finais. Manteve, porém, a designação da audiência de instrução para os dias 29 de janeiro a 1º de fevereiro do corrente ano. Irresignado, o impetrante pleiteou a reconsideração em parte da liminar anteriormente concedida pelo Tribunal de Justiça de origem, a fim de que fosse “cancelada” a citada audiência. O pedido foi, contudo, indeferido. 

 5.	Em seguida, foi impetrado o HC 885.253/SC perante o Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente daquela Corte.

6.	Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em resumo, que a manutenção da audiência de instrução nas datas até então designadas “continua a causar danos ao Paciente, uma vez que a defesa não terá a possibilidade de formular perguntas às testemunhas sem antes ter acesso a todo o material probatório que sustenta a acusação”. Argumenta que as diligências foram solicitadas "a tempo e modo no petitório de resposta à acusação”, a fim de que a defesa tivesse conhecimento “de todos os elementos probatórios (...) sem qualquer filtragem realizada pela autoridade policial”. 
7.	Com essa argumentação, a defesa requer “a concessão in limine do presente mandamus, para que seja determinado o cancelamento das audiências aprazadas para os próximos dias 29, 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, relativas à instrução processual da Ação Penal nº 5002012-06.2023.8.24.0048, (...) redesignando-as para data posterior ao acesso, pela defesa, a todos os elementos de prova que deram suporte à acusação”.  

8.	Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 

9.	O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência deve ser concedida, portanto, sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 

10.	No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida. 

11.	De início, anoto que, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal, em linha de princípio, examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Red. p/ Acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e HC 122.166 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, assim ementado: 
  
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.  
I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.  
II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.  
III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
 
12.	Para além da inadequação da via processual eleita, e sem desmerecer os argumentos listados na petição inicial, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento liminar do pedido.

13.	A hipótese é de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de organização criminosa e de ocultação de bens, direitos e valores, alegadamente “provenientes, direta ou indiretamente, da prática do crime de tráfico de drogas”. Segundo a denúncia, as apurações decorreram, dentre outros elementos, da apreensão de cerca de 719kg de “cocaína” e 6kg de “crack” no Município de Balneário Piçarras, em Santa Catarina. 

14.	Nessas condições, conforme consignado pela autoridade impetrada e a esta distância dos fatos, não verifico prejuízo irremediável para a defesa técnica do paciente, até mesmo pela possibilidade, em tese, de renovação da audiência de instrução, caso venha a ser efetivamente demonstrada, nas instâncias próprias, situação de cerceamento ao direito de defesa - o que não se evidencia, na concreta situação dos autos, conforme explicitado pelo Tribunal de segundo grau: 

“(...) O artigo 563 do Código de Processo Penal determina que ‘Nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’.  
(...)
Fixada a premissa, menciona-se que a pretensão defensiva de cancelamento da audiência de instrução e julgamento está pautada em mero juízo hipotético de prejuízo ao direito do contraditório e da ampla defesa.   
Uma vez deferidas as diligências probatórias requeridas e vindo aos autos os documentos solicitados, a defesa terá elementos para, se for o caso, demonstrar a ocorrência de efetivo prejuízo a obrigar a repetição da solenidade.  
Além disso, é preciso ficar claro que a audiência é apenas mais uma etapa da instrução probatória, não existindo previsão legal a exigir que todas as provas documentais sejam anexadas aos autos antes do ato. (...)”. 
 
15.	Diante do exposto, indefiro a medida liminar.  

16.	Dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 

Publique-se. 

Brasília, 28 de janeiro de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente